Tribunal: TJES
Processo: 5017955-73.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017955-73.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO DE PADUA MELO
RECORRIDO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA REALIZADA POR INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. VALOR RESSARCIDO ATRAVÉS DE
VOUCHER
ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o autor pugna pela condenação da requerida no pagamento de indenização por danos morais e materiais, sob a alegação de que adquiriu produtos na plataforma da ré e não houve a entrega nem o ressarcimento dos valores pagos.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, por entender comprovada a restituição dos valores relativos aos produtos não entregues, antes mesmo do ajuizamento da ação. O autor, em recurso inominado, postula pela reforma da sentença. O requerido pugna, em contrarrazões, que a sentença seja mantida incólume.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. A requerida logrou êxito em comprovar que promoveu o ressarcimento de valor superior àquele atribuído aos produtos não entregues (id. 11449585). Desta sorte, não há valor a ser restituído, sob pena de se permitir enriquecimento imotivado da parte autora.

5. Outrossim, entendo que as situações narradas são absolutamente incapazes de gerar à parte autora lesão extrapatrimonial digna de reparação. Ainda que possa ter ocorrido alguma demora na restituição do valor pago pelos produtos não entregues, tal contratempo já foi compensado, com a restituição do valor pago por mercadorias efetivamente entregues. Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.

6. Desta forma, a sentença recorrida não comporta reparos, devendo ser mantida a improcedência dos pleitos autorais.

7. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

8. Sem condenação em custas e honorários, em razão da reforma da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)